Tribunal: CARF
Processo: 19985.721450/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721450/2015-16
ACÓRDÃO
2102-004.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS ANTUNES CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à
comprovação por meio de documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES. DEDUÇÃO. SUMULA
CARF 214
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as
pensões alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de
idade quando incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a
própria subsistência, ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou
de escola técnica de segundo grau. Ressalva-se, ainda, a hipótese de
sentença judicial expressa determinando o pagamento de alimentos após a
maioridade, desde que não resultante de acordo celebrado entre
interessados.
DESPESAS MÉDICAS FIXADAS, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda,
pagas a título de pensão alimentícia para pessoas maiores de 21 anos e que
não estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau até 24 anos, só é possível quando estas estejam
incapacitadas física ou mentalmente para o trabalho, porquanto, nestas
hipóteses, preencheriam as condições necessárias para se qualificarem
como dependentes.
ACÓRDÃO
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721450/2015-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte ANTONIO CARLOS
ANTUNES CORRÊA contra o Acórdão no 12-96.847, prolatado pela 21a Turma da DRJ/RJO,
constante às fls. 92-100 dos autos, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada e
manteve crédito tributário suplementar de R$ 16.062,48, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (Exercício
2012, Ano-calendário 2011), na qual a fiscalização glosou despesas declaradas a título de pensão
alimentícia judicial e despesas médicas, por ausência de enquadramento legal para fins de
dedução. Conforme relatado pela autoridade julgadora de piso, as deduções informadas deveriam
estar devidamente comprovadas e observar, sobretudo, os requisitos previstos na Lei no
9.250/1995, no Regulamento do Imposto de Renda e na legislação civil pertinente.
A DRJ acolheu parcialmente a impugnação ao restabelecer pequena parcela
referente a contribuição médica do próprio contribuinte (R$ 236,11), mantendo, contudo, a glosa
das pensões pagas às filhas maiores e a glosa das despesas médicas relativas às mesmas, por
ausência de dependência legal e inexistência de obrigação alimentar dedutível.
Irresignado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando as
razões já expostas na impugnação, especialmente no sentido de que os pagamentos efetuados às
filhas decorreriam de acordo judicial e deveriam ser reconhecidos como despesa dedutível.
É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721450/2015-16
3

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.

Da admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, verifico que o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Não há preliminares, pelo que passo ao exame do mérito.
- Do Mérito
De início, cumpre registrar que o Recurso Voluntário não traz qualquer discussão
substancialmente distinta daquela já submetida à apreciação da DRJ.
A peça recursal limita-se a reiterar integralmente os fundamentos da impugnação,
insistindo na tese de que os pagamentos efetuados às filhas do contribuinte seriam dedutíveis por
decorrerem de acordo judicial homologado.
Percebe-se, portanto, que a controvérsia permanece circunscrita à natureza jurídica
dessas despesas e à possibilidade de sua dedução na Declaração de Ajuste Anual do IRPF. O
recorrente busca afastar a glosa promovida pela fiscalização — e mantida parcialmente pela
primeira instância — sustentando que a existência de título judicial seria suficiente, por si só, para
legitimar a dedução das pensões e das despesas médicas suportadas.
Entretanto, como bem assentado pela DRJ, a controvérsia não reside na existência
formal de um acordo judicial, mas sim na compatibilidade desse acordo com os limites legais de
dedutibilidade. É justamente nesse ponto que se encontra o núcleo da discussão: se as filhas, já
maiores no ano-calendário de 2011, poderiam ser enquadradas nas hipóteses legais de
dependência ou de obrigação alimentar dedutível — o que, como se verá, não se verifica.
Superada essa digressão sobre o objeto do recurso, passo à apreciação das razões
de decidir.
Nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF, tomo como razão de decidir os
fundamentos exarados pela DRJ no acórdão vergastado, eis que suficientes e integralmente aptos
a sustentar a conclusão do julgamento. No caso, a DRJ desenvolveu análise completa, coerente e
tecnicamente adequada, enfrentando todos os pontos controvertidos e aplicando corretamente a
legislação de regência.
Assim, os fundamentos do acórdão de primeira instância se mostram plenamente
suficientes para solucionar a controvérsia trazida ao exame deste Conselho.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.204 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721450/2015-16
4
No mérito, restou incontroverso que, no ano-calendário de 2011, as filhas
beneficiárias tinham 31, 29 e 28 anos de idade, situação que afasta, de imediato, a possibilidade
de enquadramento como dependentes para fins do imposto de renda, salvo comprovação de
incapacidade laboral ou matrícula em instituição de ensino superior até os 24 anos, hipóteses não
demonstradas nos autos.
Como bem delineou a DRJ, a maioridade extingue o dever de sustento derivado do
poder familiar, limitando a obrigação alimentar posterior aos casos em que haja efetiva
necessidade do alimentando e impossibilidade própria de subsistência — situação que, mesmo
quando existente, não gera automaticamente direito à dedução fiscal, por inexistir previsão
normativa que autorize o abatimento de pensões pagas a filhos maiores capazes.
Nesse cenário, os pagamentos efetuados às filhas constituem mera liberalidade,
desprovida de amparo na legislação tributária para fins de dedução. Do mesmo modo, as despesas
médicas suportadas em favor delas não se enquadram no art. 8o da Lei no 9.250/1995, pois
somente são dedutíveis aquelas relativas ao contribuinte ou a dependentes formalmente
reconhecidos.
O caso se amolda ao que preconiza a Súmula CARF 2014, razão pela qual dispensa-
se maiores fundamentações, senão vejamos:
Súmula CARF no 214
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
O recurso, portanto, não apresenta elemento novo ou relevante capaz de infirmar
as conclusões adotadas pela DRJ.
Por essas razões, e incorporando integralmente as motivações apresentadas pela
DRJ, mantenho a glosa das deduções e o crédito tributário apurado, nos mesmos termos do
acórdão recorrido.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 317
DF CARF MF
Original